Tribunal: STF
Processo: HC 196094
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Min. JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 140.287/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Colhe-se do voto condutor: 
    Com efeito, é aparentemente presente, na espécie, o fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade, constituída pela apreensão de estupefacientes (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 65/66 e laudo de constatação de fls. 83/85) e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados no próprio contexto de flagrância (fls. 43/44 e 60/64).
    Paralelamente, constata-se que, diante do contexto de flagrância, a natureza e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (01 porção de maconha, pesando 1,4g), são indicativas, em princípio e em tese, da prática de ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde pública.
    Embora a quantidade de droga apreendida em poder do paciente não seja expressiva, por si só, a justificar o acautelamento da ordem pública mediante a imposição da medida cautelar mais grave admitida em Lei, é de se ressaltar que, na espécie, as circunstâncias da abordagem, precedida de denúncia anônima que apontava o paciente “como um dos responsáveis pela distribuição de entorpecentes” na Comarca de Olímpia, aliadas à apreensão conjunta de significativa quantidade de dinheiro (R$ 16.240,00), indicam sua aparente destinação à mercancia, além de pesar também em desfavor do paciente a atribuição de violação ao crime de associação ao tráfico de drogas.
    Tudo isso evidencia, prima facie, a propensão do paciente para a prática de atividades ilícitas, demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.
    Por essas razões, a concessão da ordem implicaria intolerável vulneração da ordem pública, na acepção doutrinária do termo. 
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida (sem acesso à decisão).
    Neste Habeas Corpus, a defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal com a custódia preventiva porquanto não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Ressalta que: (a) o paciente, até a presente data, é primário (não responde a nenhum outro processo), não possui maus antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito. De modo que, da noite para o dia na visão do E. Relator o paciente, se caso tenha sua liberdade concedida é um mal para a ordem pública, argumento vago, ausente de fundamento idôneo, afronta ao Princípio da Presunção de Inocência e Dignidade da Pessoa Humana; (b) a manutenção da cautelar com base em supostas denúncias anônima de que o custodiado fosse o ‘grande chefe do tráfico na cidade', é, sem sombra de dúvida um argumento tenebroso, sombrio e impróprio; e (c) a quantidade encontrada foi de 1,110g (um grama e cento e dez miligramas), não sendo de propriedade do paciente, pois este foi levado até a residência do seu tio, o que subtende que foi efetuada uma revista pessoal, e não foi encontrado qualquer substância em sua posse, ato contínuo, em sede de interrogatório Policial, o codenunciado categoricamente se responsabilizou pelo entorpecente encontrado (afirmando ser usuário de entorpecentes. 
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a expedição de alvará de soltura, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, em regra, não caberia ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    No particular, embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha enfrentado a matéria, os elementos constantes dos autos mostram-se relevantes, o que autoriza a intervenção deste SUPREMO TRIBUNAL. 
    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade. Ilustrativos, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 110.315, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013; HC 110.697, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2012; HC 107.412, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/5/2012; HC 110.321, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012; HC 114.867, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; HC 115.432-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/6/2013; RHC 114.739, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/12/2012. 
    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A denúncia descreve a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da apreensão de apenas 1,110g (um grama e cento e dez miligramas de maconha (Laudo Pericial 301.814/2020 – Doc. 8). 
    Colhe-se da denúncia: 
    Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando visualizaram EDINALDO saindo de um imóvel e ingressando em um veículo.
    Pelo fato de terem recebido diversas denúncias anônimas dando conta de que EDINALDO estaria realizando o tráfico ilícito de drogas, sendo apontado, inclusive, como um dos responsáveis pela distribuição de entorpecentes nessa comarca, os militares resolveram abordá-lo.
    Em busca no veículo, os policiais encontraram a quantia de R$ 1.000,00. Ato contínuo, os militares se deslocaram até a residência onde visualizaram EDINALDO saindo, ocasião em que foram atendidos por seu tio GILMAR. 
    Após franqueada a entrada no imóvel, os policiais lograram encontrar, dentro de um dos quartos, sobre a cama, a quantia de R$ 16.240,00, bem como uma porção de maconha.
    De pronto GILMAR assumiu a propriedade da droga, alegando nada saber sobre o dinheiro encontrado, o qual, de acordo com EDINALDO, era fruto de seu trabalho como comerciante.
    GLMAR já foi condenado pela prática do tráfico ilícito de drogas (fls. 86).
    Ante as circunstâncias que envolveram o flagrante, quais sejam o fato de que em face do denunciado EDINALDO, recaíram diversas denúncias anônimas indicando ser ele traficante de drogas, atuando, inclusive, como distribuidor de entorpecentes na comarca; a droga e a grande quantidade de dinheiro encontrada em poder de EDINALDO e GILMAR, que residiam juntos; bem como o fato de GILMAR já ter sido condenado pela prática do comércio ilícito de entorpecentes, demonstra, claramente, a prática do tráfico de drogas e da associação para o tráfico.
    Como se sabe, a Lei 11.343/2006 não fixou uma quantidade de substância entorpecente como referencial para caracterizar o tráfico de drogas, até porque nada impede que um portador de pequena quantidade seja um traficante. É o contexto descrito na denúncia que permitirá a autoridade judiciária verificar se a droga encontrada com o agente realmente era destinada à mercancia. 
    Na hipótese, da simples leitura da denúncia, é possível constatar que, à míngua de qualquer elemento concreto que evidenciasse a prática da mercancia ilícita, o Ministério Público concluiu que as diversas denúncias anônimas apontam ser ele traficante de drogas. 
    Bem se percebe que não se indicou, minimamente, que a droga apreendida era destinada ao comércio, sobretudo se considerado que o paciente não foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros. Nessas circunstâncias, revela-se desarrazoado manter a persecução penal pelo cometimento do delito de tráfico de drogas em decorrência da apreensão de apenas 1,110g de maconha. 
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 
    Sem precisar examinar a fundo a matéria fática, a solução adequada ao caso é o trancamento da ação penal em relação ao crime de tráfico de drogas, sendo certo, consoante antigo julgado desta CORTE, que “é questão de direito definir o campo da livre apreciação das provas, para anular decisão calcada em dados meramente subjetivos, fruto de convicção íntima, haurida de elementos probatórios indiretos” (HC 40.609, Rel. Min. EVANDRO LINS, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/1964).
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio , essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM, de ofício, para trancar a ação penal em relação ao crime de tráfico de drogas (autos 1501150-08.2020.8.26.0400, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP), determinando-se a IMEDIATA SOLTURA do paciente. 
    Comunique-se, com urgência.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente